Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECEIO DE DECRETAÇAO DE PRISÃO CIVIL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. 1.1. Em harmonia com o texto constitucional, o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece o cabimento de prisão civil, na hipótese de o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for acolhida.
2. Em se tratando de habeas corpus fundamentado em prisão civil ou receio de expedição de decreto de prisão, por dívidas decorrentes de alimentos, não é permitido ao impetrante promover ampla discussão a respeito dos fatos que ensejaram a imposição da obrigação alimentícia. 2.1. Em regra, também não é cabível a valoração da capacidade financeira do paciente para fins de cumprimento da obrigação alimentar. 2.2. Apenas quando exaustivamente demostrada a inexistência de recursos financeiros decorrente de circunstância alheia à vontade do paciente, é permitido o sobrestamento do decreto de prisão.
3. Observado, no caso concreto, que o paciente, além de suscitar questões de ordem familiar e religiosas, fundamenta a tese de constrangimento ilegal, na incapacidade financeira para arcar com o pagamento dos alimentos, no montante exigido na demanda executiva, cuja avaliação exige ampla dilação probatória, não há como ser deferida a expedição de salvo conduto em seu favor.
4. Ordem de habeas corpus denegada.